Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731606-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERLY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, MCE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - ME, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDERLY FERREIRA DA SILVA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cautelar (Processo no 0728163-42.2021.8.07.0001), movido contra RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, MCE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA – ME, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA e RADIO E TELEVISAO CV LTDA, ao indeferir o pedido de tutela antecipada, converteu o feito em ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, processado sob o procedimento comum. Para melhor compreensão, eis o teor das decisões: Trata-se de ação cautelar de restrição de uso de marca, por meio da qual, em sede de antecipação de tutela, a parte autora pretende que as rés sejam obrigadas a absterem-se de promover qualquer evento ou divulgação da marca Capital de Prêmios, no que tange às classes Nice 38 e 41 - do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), até o julgamento de mérito do presente feito. Aduz a parte autora que é responsável pela marca Capital de Prêmios, título de capitalização, na modalidade filantrópica, devidamente registrada no INPI, nas classes de Nice 36, 38, e 41. Prossegue narrando que a requerida MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA possui produto homônimo, porém, com classificação de Nice 35 e 36, classes que abarcam o segmento de consultoria e assessoria de publicidade e marketing, não competindo ao registro a divulgação, propagação e veiculação do produto nos meios de comunicação. Lado outro, afirma que as classes de Nice 38 e 41, registradas pela requerente, autorizam a comunicação por rádio, telecompras e teledifusão em geral, conforme tabela anexa à inicial. Ante o exposto, relata que a requerida MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA vem se valendo de atributos que não lhe foram conferidos em registro, adentrando seara exclusiva da requerente, tendo sido as demais demandadas devidamente notificadas extrajudicialmente para que se abstivessem de veicular o produto Capital de Prêmios da MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, visto que carece de registro no que se refere à produção, divulgação e apresentação em programas televisivos e espetáculos de sorteio, bem como à entrega de prêmios por meio dos canais de teledifusão. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se “mister” ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifico que a natureza da matéria invocada e dos pedidos formulados não comporta uma análise perfunctória dos autos, carecendo da regular instrução do feito, ante o exercício do contraditório e a devida dilação probatória, vez que cuida de matéria técnica, que demanda detida análise, de modo que entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Ademais, a parte autora não logrou êxito em comprovar a urgência da medida. Desta feita, em uma análise sumária típica de tutelas antecipadas, entendo que as alegações da parte requerente carecem da regular instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se as partes rés para apresentar contestação em 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (id. 100044967, dos autos na origem) “Em tempo: trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, processado sob o procedimento comum. Reclassifique-se o feito junto ao sistema informatizado. Intimem-se.” (Id. 100413588, dos autos na origem) Em suas razões recursais (id. 29574440), ao se insurgir contra a decisão que reclassificou o feito, narra o agravante ter sido o feito originário distribuído como processo cautelar de restrição de uso de marca, em função da tutela que se almeja alcançar, qual seja, que as demandadas se abstenham de prosseguir com a divulgação do produto “Capital de Prêmios” vez que não dotam de registro nas Classes de Nice 38 e 41 do INPI, invadindo a seara da agravante. Defende que dada a imediatidade e a natureza do pleito, a cautelar inicial se faria necessária, abrindo-se prazo para protocolo da ação principal. No entanto, afirma o agravante que, muito embora tenha a ação originária sido recebida como processo cautelar, o MM Magistrado a quo determinou a reclassificação do feito como procedimento comum e não cautelar. Relata que a empresa de razão social Valderly Ferreira Da Silva, nome fantasia Cidade Da Sorte, foi aberta em 20/09/2018 e é responsável pela marca Capital de Prêmios, título de capitalização na modalidade filantrópica, devidamente registrado no INPI nas classes de Nice 41, 38, e 36, com protocolo em 20/03/2019. Contudo, assinala que a empresa MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA possui produto homônimo, porém com classificação de Nice 35 e 36. Pontua que Classe 35 cinge-se à consultoria e assessoria de publicidade e marketing, não lhe competindo a divulgação, propagação e veiculação do produto nos meios de comunicação. Já as classes de Nice 38 e 41 autorizam a comunicação por rádio, telecompras e teledifusão em geral, bem como apresentação e produção de programas. Nesse contexto, assevera que a empresa agravada vem se valendo de atributos que não lhe foram conferidos em registro, adentrando seara exclusiva da agravante em se tratando da marca Capital de Prêmios e que, muito embora tenha notificado extrajudicialmente a parte agravada para que se abstivesse de veicular o produto Capital de Prêmios, esta se manteve inerte, ensejando a propositura da ação cautelar na origem. Com essas considerações, entende que a medida cautelar, visando a restrição do uso da marca era a medida adequada ao pleito, ainda que acessória, pois teria o caráter da sumariedade necessária a obstacularizar a lesão, até que fosse julgado o processo principal, no qual o pedido de mérito seria propriamente exposto, discutido quanto à configuração do dano e sua extensão. Pontua que conversão do processo cautelar em principal só seria possível diante da sua concessão liminar seguida da efetivação tempestiva da tutela. Todavia, não havendo a concessão da tutela cautelar antecedente de forma liminar, o procedimento seguiria regulado pelos arts. 305 a 307. Segue aduzindo que o pedido cingia-se à restrição do uso da marca, não delimitando o dano daí advindo e que deve ser reparado pelos agravados, logo, o momento oportuno à dedução do pedido, que seria alvo da ação principal, restou prejudicado com a conversão do feito, vez que o agravante não foi intimado para o ato, deixando o Magistrado a quo de oportunizar ao recorrente a apresentação das razões da ação principal, determinando, de plano, a citação dos réus, ato que denotará grande prejuízo ao agravante, uma vez que não pode deduzir seu pedido principal. Ao final, requer, em sede de liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o andamento processual na origem e, no mérito, pelo provimento do presente agravo para determinar abertura de prazo para apresentação do pedido da ação principal, ou, subsidiariamente, manter o rito do processo cautelar para que seja a ação principal proposta a parte no prazo legal. Preparo recolhido (Id. 29574443 e id. 29574441). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, nada obstante a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a conversão do feito, entendo que tal entendimento deve ser aferido com cautela, sobretudo diante da disposição contida no artigo 308 do CPC. Com efeito, ao compulsar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem ao indeferir o pedido de tutela cautelar e reclassificar o feito para ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, determinou a citação dos demandados para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Deste modo, a continuidade do andamento processual com a promoção dos atos processuais em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora